Tribunal: TJSP
Processo: 2274150-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de decisão em agravo de instrumento, por ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. A agravante busca a suspensão imediata dos efeitos da decisão e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de decisão em agravo de instrumento, por ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. A agravante busca a suspensão imediata dos efeitos da decisão e a suspensão/redução da multa imposta.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de Decidir
3. A tutela de urgência requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.
4. As astreintes visam compelir o cumprimento da obrigação, não sendo punitivas, mas inibitórias, devendo ser fixadas em valor suficiente para garantir o cumprimento voluntário.

IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência depende da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. As astreintes têm caráter inibitório e não punitivo.

Legislação Citada:
CPC, art. 300.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp 718377-RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 02.08.2005.